Tribunal: TJMT
Processo: 1020755-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020755-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Lázaro Roberto Moreira Lima
Pacientes: Jackson Miguel da Cruz Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Jackson Miguel da Cruz Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à Juíza Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por decretar a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 180, caput e 311, ambos do Código Penal.
Aduz o impetrante que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), como o uso de tornozeleira eletrônica, medida que, a seu sentir, é plenamente cabível na espécie.
Ainda, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII da Constituição Federal, porque, no caso, haveria “presunção de culpabilidade indevida e o paciente é primário” (id. 60464474, p. 10).
Sob outro enfoque, aduz que não há indícios de autoria em relação ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, diante da inexistência de elementos probatórios mínimos que lastreiem a referida imputação, motivo pelo qual requer o “arquivamento deste trecho do inquérito, para excluir a imputação do crime de adulteração dos sinais de veículo (art. 311, CP) e ao assim proceder, reconhecer a impossibilidade da prisão preventiva no caso de somente permanecer o crime de receptação” (id. 60464474, p. 17).
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), bem como o trancamento do inquérito policial em relação ao crime insculpido no art. 311 do Código Penal, medidas que almeja ver confirmadas ao fim. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, após exame superficial da decisão atacada, observa-se que, no que tange à ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente visando à garantia da ordem pública à conta da pretensa reiteração delitiva, uma vez que o paciente teria, em tese, praticado os delitos versados nos artigos 180, caput e 311 do Código Penal, encontrando-se de posse de um caminhão Scania, conhecido popularmente como cavalo, e uma carreta com câmara fria, objetos de roubo, sendo certo que as placas dos veículos estavam adulteradas. No mesmo pátio ao lado do Posto de Combustível Pascoal Ramos, local onde foram encontrados os referidos objetos, também foi encontrada mais uma carreta, possivelmente objeto de roubo, com visíveis sinais de adulteração.
No ponto, consignou o juízo de origem que “da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência lavrado pela vítima, termo de exibição e apreensão e dos depoimentos dos policiais militares (...)” (id. 60464477, p. 19).
Sob esse viés, ponderou que “(...) conquanto o crime em questão não tenha causado comoção social, ao consultar os Sistemas Apolo, constatei que o autuado é renitente na prática delitiva, porquanto possui três ações penais em trâmite nesta capital, a saber: Ação Penal no 14660- 31.2016.811.0042, perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta capital, pela prática do delito de Apropriação indébita, Ação Penal no 207-13.2016.811.0048, perante o Juízo da Vara única de Juscimeira/MT, pela prática do crime Receptação e Ação Penal no 0012735-26.2019.8.11.0064, perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta capital, pela prática do delito de Roubo” (id. 60464477, p. 20).
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, nesta ocasião, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
A propósito, bem dispõe o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por seu turno, no que tange às assertivas atinentes à ofensa ao princípio da presunção de inocência, importante salientar que se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.
De outro lado, no que diz respeito ao trancamento do inquérito policial em relação ao crime insculpido no art. 311 do Código Penal, de uma análise perfunctória, própria deste momento procedimental, verifica-se que tanto o Despacho proferido pela autoridade policial (id. 60464476, p. 29) quanto a Decisão que decretou a prisão preventiva (id. 60464477, p. 20) apontaram a existência de prova da materialidade da infração penal e de indicativos da autoria por parte do paciente, consubstanciados nas circunstâncias do flagrante.
Ademais, ressalta-se que não cabe ao judiciário paralisar o exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público a formação da opinio delicti, prerrogativa exclusiva do Parquet.
Diante dessas considerações, ressai que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial, pela via estreita do habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, sendo legítimo se e quando de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada a atipicidade do fato, a absoluta ausência de indícios idôneos a fundamentarem a acusação ou uma das causas de extinção da punibilidade, o que, nessa análise preliminar, não é possível aferir.
Assim, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada